Tribunal: TJSP
Processo: 1001194-19.2024.8.26.0441
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cristina Di Giaimo Caboclo
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E REPARAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REFINANCIAMENTO. Sentença que declarou a inexistência da relação jurídica e a inexigibilidade dos débitos, condenando a parte requerida à repetição do indébito na forma simples, "descontada a quantia depositada na conta corrente de titularidade da autora, com

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E REPARAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REFINANCIAMENTO. Sentença que declarou a inexistência da relação jurídica e a inexigibilidade dos débitos, condenando a parte requerida à repetição do indébito na forma simples, "descontada a quantia depositada na conta corrente de titularidade da autora, com correção monetária desde o depósito"; e ao pagamento de indenização por danos morais fixados em R$ 5.000,00. Insurgência da autora. Preliminar de inépcia recursal, deduzida pelo réu em sede de contrarrazões, afastada. MÉRITO Hipótese em que a perícia grafotécnica atestou a falsidade da assinatura lançada no contrato apresentado. Responsabilidade objetiva. Súmula 479 do C. STJ. RESTITUIÇÃO DE VALORES Caso concreto em que não há violação à boa-fé objetiva. Repetição na forma simples. Afastamento, de ofício, da determinação de incidência de correção monetária sobre o valor indevidamente creditado em conta da autora. A devolução deve se dar pelo valor histórico creditado na conta corrente da autora, porque o fornecedor foi quem deu causa ao ilícito reconhecido. Pretensão da autora, de devolução da parte do valor do empréstimo utilizada para quitação de contrato anterior, afastada. Aplicação do art. 182 do Código Civil. DANO MORAL. Transtornos experimentados pela autora, na hipótese, que superam o mero dissabor. Dano moral configurado. Quantum indenizatório fixado na origem, em atenção às circunstâncias do caso, mantido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Recurso conhecido e desprovido, com observação.